Tribunal: TJPA
Processo: 0801526-46.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801526-46.2021.8.14.0008

APELANTE: E MENEZES DIAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Matéria de direito. Juros remuneratórios. Taxas dentro da média de mercado. Ausência de abusividade. Capitalização mensal de juros. Previsão contratual expressa. Legalidade. Comissão de permanência. Inexistência de previsão contratual. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Análise da alegação de cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial contábil, e da legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da suposta cobrança de comissão de permanência.

III.

Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, uma vez que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, dispensando prova pericial contábil.

4.

Quanto aos juros remuneratórios, constatou-se que as taxas pactuadas não ultrapassaram a média de mercado, conforme dados do Banco Central, afastando presunção de abusividade.

5.

A capitalização mensal de juros foi considerada válida, por estar expressamente prevista no contrato, em conformidade com a Súmula 539 do STJ.

6.

Por fim, não houve evidência contratual da cobrança de comissão de permanência, sendo improcedente a alegação de abusividade.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A revisão de cláusulas contratuais que envolvam juros remuneratórios e capitalização depende de comprovação de abusividade, inexistente quando as taxas praticadas estão dentro da média de mercado e há previsão contratual expressa. A inexistência de cláusula contratual de comissão de permanência afasta alegação de abusividade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por E MENEZES DIAS em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento e pedido de tutela de provisória, ajuizada contra BANCO J. SAFRA S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando estes valores sob condição suspensiva de exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida, cabendo ao credor do crédito demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, na forma do § 3º, do art. 98, do CPC.”

Nas razões recursais, o recorrente argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia técnica indispensável à solução da controvérsia. No mérito, sustenta que os juros remuneratórios pactuados excedem a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Afirma, ainda, que a capitalização mensal de juros é ilegal, conforme disposto na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e em precedentes jurisprudenciais. Além disso, alega que a comissão de permanência foi indevidamente cumulada com outros encargos, como correção monetária e juros remuneratórios, em contrariedade à Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 18385026.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser imprescindível a realização de perícia contábil, com o objetivo de comprovar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Sem razão.

No caso em análise, constata-se que a pretensão autoral limita-se à redução dos juros remuneratórios, bem como à verificação de abusividade na capitalização mensal dos juros e na cobrança indevida de comissão de permanência. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que não exige a produção de prova pericial contábil.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No tocante às taxas de juros remuneratórios praticadas por instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, estabeleceu que tais instituições não estão sujeitas à limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, podendo cobrar taxas superiores a 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, fixou entendimento no sentido de que, quando a taxa de juros remuneratórios exceder em 1,5 vezes a taxa média de mercado para operações equivalentes, presume-se a abusividade, sendo cabível a sua adequação.

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,48% ao mês e 19,24% ao ano, conforme estipulado no contrato. Esses valores não excedem a média de mercado à época, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores – consultado em 14.01.2025)

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença.

3.2.

Capitalização de juros.

O recorrente sustenta que o contrato firmado não prevê expressamente a capitalização mensal dos juros.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 539, estabeleceu que a capitalização de juros é válida desde que expressamente prevista no contrato, bastando que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em análise, o contrato de financiamento foi celebrado em 2019, após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), e contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal dos juros. Ademais, a taxa anual de juros (19,24%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,48% x 12 = 17,76%), confirmando a previsão contratual.

Assim, verifica-se que a capitalização mensal de juros foi contratualmente pactuada e encontra respaldo na legislação aplicável, não havendo abusividade na sua cobrança.

3.3.

Comissão de permanência.

O apelante argumenta que a cobrança de comissão de permanência em contratos bancários é abusiva quando cumulada com outros encargos, como juros remuneratórios e correção monetária.

Contudo, ao analisar o item 9 do contrato (Encargos em Razão da Inadimplência – ID 18385009, pág. 1), observa-se que não há qualquer previsão de cobrança de comissão de permanência.

Portanto, inexiste fundamento para acolher a alegação de abusividade..

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025